Tribunal: CARF
Processo: 10711.004399/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.004399/2010-15
ACÓRDÃO
3001-003.285 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAMEX BRASIL IND E COM EXTERIOR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/01/2010, 01/12/2010
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE DIREITOS ANTIDUMPING NA
IMPORTAÇÃO. Nas importações efetuadas pelo sujeito passivo é devida o
DIREITO ANTIDUMPING, o qual, se não adimplida, possibilita a lavratura de
ato específico para a sua exigência bem como das penalidades pecuniárias
permitidas pela legislação tributária aduaneira.
ANTIDUMPING. BROCAS. EXIGIBILIDADE. É cabível a exigência de direitos
antidumping sobre a importação de brocas SDS Max diferem das SDS Plus,
nos termos da Resolução Camex no 76/2013, no período de sua vigência.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO.Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa
durante a ação fiscal, posto que se trata de fase pré-processual em que se
verifica o cumprimento das obrigações tributárias. Somente com a
impugnação é que se inaugura a fase litigiosa do processo administrativo
fiscal.
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LAUDOS E
PERÍCIAS. DESNECESSIDADE.A utilização de laudos técnicos em autuações
realizadas para promover a reclassificação fiscal de mercadorias não é
obrigatória em todas as situações, mas apenas naquelas em que a
autoridade administrativa entende serem necessárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em rejeitar a
preliminar de nulidade do acórdão da DRJ e, no mérito, por maioria devotos, em negar
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.285 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.004399/2010-15
2
provimento ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Daniel Moreno Castillo e Wilson
Antonio de Souza Correa, que davam provimento ao Recurso.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros "Luiz Felipe de
RezendeMartins Sardinha, Daniel Moreno Castillo, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a]integral),
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, FranciscaElizabeth Barreto
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário(fls.140/164), interposto contra a decisão da 17a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São Paulo/SP, que julgou improcedente
sua impugnação administrativa, apresentada em face do auto de infração, que visa à cobrança de
valores supostamente devidos a título de direito antidumping, além de multa de ofício de 75%
(setenta e cinco por cento) sobre o valor do tributo, o que totalizou o montante de R$ 232.693,63
(duzentos e trinta e dois mil, seiscentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos).
Inconformada com a autuação e por estar convicta da não incidência dos direitos
antidumping nas importações em questão, a Recorrente apresentou Impugnação ao Auto de
Infração, expondo todos os fatos e fundamentos legais que deveriam ter culminado na imediata
anulação do Auto ou no cancelamento da cobrança do crédito tributário, bem como pugnou pela
realização de prova pericial, imprescindível para o deslinde da questão.
O Acórdão no 16-82.913, julgou improcedente a Impugnação do sujeito passivo,
indeferindo o seu pedido de perícia e mantendo o crédito tributário, com base nos seguintes
fundamentos:
 Foi afastada a preliliminar de nulidade, pois os vícios que determinariam a
nulidade do ato administrativo. Como nenhum deles veio, efetivamente, a
ocorrer no presente processo – daí o porque não terem sido objeto de
qualquer menção, pela contestação trazida – é de se descartar a
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.285 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.004399/2010-15
3
possibilidade de o referido procedimento vir a ser objeto da pretensa
nulidade.
 O laudo de fls.109 e ss, apresentado pela interessada, confirma as
características o produto objeto da medida antidumping, pois são brocas de
pontas de metal duro, cujo diâmetro é de 18 mm e o comprimentos de 160
mm (fl.112). O encaixe é usinado com equipamentos que asseguram grande
precisão, proporcionando um perfeito encaixe nos marteletes.
 No que concerne às jurisprudências judiciais prolatadas pelos Tribunais
Superiores, também reportados pela contribuinte na íntegra de sua
impugnação, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 4o do Decreto no
2.346, de 10/10/1997, a extensão dos efeitos das decisões judiciais, no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui como pressuposto a
existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, acerca da
inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio, e, ainda assim, desde que
seja editado ato específico do Secretário da Receita Federal do Brasil nesse
sentido. Assim sendo, não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças
judiciais só produzem efeitos em relação às matérias e às partes envolvidas
na lide, não se aplicando a terceiros, nos moldes do CPC.
 Aplicação da Súmula n° 2 do CARF - A autoridade administrativa, por força de
sua vinculação ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o
Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de
valor acerca de sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
 A multa de ofício é perfeitamente cabível, segundo a legislação tributária de
regência (o artigo 44, I, da Lei no 9.430/96).
 Não determinar diligências ou perícias desnecessárias em nada ofende o
princípio do devido processo legal, antes pelo contrário, obedece
exatamente a preceito expresso da lei que rege o processo administrativo.

Com o objetivo de reformar a referida decisão, o sejuito passivo apresentou
Recurso Voluntário, tendo apresentado as seguintes razões recursais:
Preliminarmente, requer que seja declarada a nulidade do processo a partir da
decisão de primeira instância, inclusive, para que outra seja proferida, deferindo, dessa vez, o
pedido de perícia postulado pela Recorrente, que certamente demonstrará a inadequação dos
produtos importados às especificidades previstas na Resolução CAMEX n. 55 de 20-11-2007.
No mérito: 1) violação ao princípio da verdade material; 2) violação aos Princípios
Constitucionais e Legais da Ampla Defesa, Contraditório, Direito ao Devido Processo Legal e o
Princípio da Ampla Instrução Probatória, 3) os produtos importados pela Recorrente são
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.285 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.004399/2010-15
4
notadamente distintos daqueles sobre os quais incidem os direitos antidumping previstos na
Resolução Camex no 55 de 20/11/2007; 4) O cancelamento da Multa de Ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsa que delimita o conteúdo da lide gira em torno da análise do
enquadramento das característivas dos produtos importados pela Recorrente na norma de incidência
dos direitos antidumping previstos na Resolução Camex no 55 de 20/11/2007.
A Recorrente apresenta no seu recurso as seguintes razões recursais:
Preliminarmente: 1) Nulidade da decisão; no mérito: 2) violação ao princípio da verdade material;
3) violação aos Princípios Constitucionais e Legais da Ampla Defesa, Contraditório, Direito ao
Devido Processo Legal e o Princípio da Ampla Instrução Probatória, 4) os produtos importados pela
Recorrente são notadamente distintos daqueles sobre os quais incidem os direitos antidumping
previstos na Resolução Camex no 55 de 20/11/2007; 5) O cancelamento da Multa de Ofício.
Passemos a análise.
Preliminar: Nulidade da decisão
A recorrente reclama que o Acórdão recorrido merece ser cancelado por cercear o
direito de defesa da Recorrente ao ter negado o pedido de diligência e perícia formulado na
Manifestação de Inconformidade.
Sem razão a recorrente. Não há o alegado cerceamento do direito de defesa no
Acórdão recorrido porque não há falta de fundamentação na negativa de diligência e perícia feita
pelo julgador a quo.
A DRJ justificou a negativa ao pedido de produção de prova pericial e de juntada
de novos documentos, formulado pela recorrente, ponderando que "a realização de perícia
pressupõe que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo
de atuação do julgador, o que não é o caso dos presentes autos" , e "que o momento propício para a
juntada de prova é o da impugnação, não sendo permitida a juntada posterior".
Por isso, em conformidade com o art. 18 do decerto no 70.235, de 1972, a DRJ
indeferiu "o pedido de perícia por considerá-la prescindível para a solução do litígio administrativo
e o de diligência por inverter o ônus da prova, que no caso, é da contribuinte".
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.285 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.004399/2010-15
5
Como se percebe, a DRJ justificou o indeferimento do pedido de diligência e
perícia, que, conforme o disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, faz parte de seu poder
discricionário, o que afasta a alegação de cerceamento do direito de defesa trazida pela recorrente.
É nesses termos que dispõe a Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163. Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 - vigência
em 16/08/2021: O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou
perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.
Nesse sentido, é a jurisprudência do CARF de que a utilização de laudos técnicos
em autuações realizadas para promover a reclassificação fiscal de mercadorias não é obrigatória em
todas as situações, mas apenas naquelas em que a autoridade administrativa entende serem
necessárias. Vejamos:
Assunto: Classificação de MercadoriasPeríodo de apuração: 01/01/2016 a
31/12/2017CLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
ARMAÇÕES
PARA
ÓCULOS. PARTES E PEÇAS. IMPORTAÇÃO.
(...)
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LAUDOS E PERÍCIAS. DESNECESSIDADE.A utilização de laudos técnicos
em autuações realizadas para promover a reclassificação fiscal de mercadorias
não é obrigatória em todas as situações, mas apenas naquelas em que a
autoridade administrativa entende serem necessárias. (CARF - RECURSO
VOLUNTARIO RECURSO DE OFÍCIO: 13161.721591/2019-70 3401-013.524,
Relator: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO, Data de Julgamento:
15/10/2024, Data de Publicação: 08/01/2025)
Ademais, no caso, incide a Súmula CARF no 163, a autoridade julgadora poderá,
de forma fundamentada, indeferir o pedido de realização de diligência e perícia sempre que
entendê-la desnecessária para o julgamento do processo, sem que isso caracterize cerceamento do
direito de defesa.
Dessa forma, voto para rejeitar a preliminar.
Mérito
O recurso voluntário interposto contra Auto de Infração lavrado em decorrência
do não recolhimento do direito antidumping incidente sobre a importação de brocas helicoidais
classificadas na NCM 8207.50.11, sob a alegação de que as mesmas estariam abrangidas pela
Resolução CAMEX no 55, de 20 de novembro de 2007, que instituiu a cobrança de direito
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.285 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.004399/2010-15
6
antidumping definitivo sobre as importações de brocas de encaixe SDS Plus originárias da
República Popular da China (RPC).
A fiscalização fundamentou a exigência no fato de que a mercadoria importada
pelo contribuinte, embora designada comercialmente como “Brocas Helicoidais SDS MAX”,
corresponde, em suas características técnicas e funcionais, às brocas SDS Plus sujeitas à incidência
do direito antidumping, conforme previsto na Resolução CAMEX no 55/2007.
Nos termos da legislação aplicável, o direito antidumping é instituído para
neutralizar efeitos danosos à indústria doméstica em decorrência da introdução de bens no mercado
nacional a preços inferiores ao valor normal, conforme definição do Decreto no 1.602, de 23 de
agosto de 1995, que regulamenta a aplicação de medidas antidumping no Brasil.
O artigo 1o desse decreto autoriza a aplicação de direitos antidumping quando
houver importação de produtos objeto de dumping que causem dano à indústria nacional. O artigo
4o conceitua a prática de dumping e o artigo 45 estabelece que o direito antidumping corresponde a
um montante financeiro calculado para neutralizar os efeitos desse dumping.
No presente caso, conforme previsto no artigo 1o da Resolução CAMEX no
55/2007, o antidumping foi fixado no montante de US$ 33,34/kg para importações de brocas de
encaixe SDS Plus classificadas nos códigos 8207.19.00, 8207.50.11, 8207.50.19 e 8207.50.90 da
NCM.
O laudo técnico apresentado pelo contribuinte confirma que as brocas importadas
possuem as seguintes características:

•
Diâmetro do encaixe de 18 mm

•
Ponta de metal duro

•
Encaixe usinado para garantir precisão
A Recorrente argumenta que as brocas SDS Max diferem das SDS Plus por
possuírem um diâmetro maior e um número diferente de rasgos no encaixe. No entanto, a
regulamentação antidumping não estabelece que o número de rasgos ou pequenas variações no
encaixe sejam critérios determinantes para a aplicação do direito antidumping.
O ponto fundamental na aplicação da medida antidumping é que as brocas
importadas se enquadram nas especificações descritas na Resolução CAMEX no 55/2007, uma vez
que possuem encaixe SDS Plus, ainda que denominadas comercialmente como SDS Max pelo
exportador.
O fato de as brocas importadas estarem tecnicamente inseridas no escopo da
medida antidumping justifica a exigência do tributo pela Fiscalização, independentemente da
nomenclatura utilizada pelo importador ou exportador.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.285 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.004399/2010-15
7
O lançamento do crédito tributário decorre da competência vinculada da
Administração Tributária, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN). Não há
margem para discricionariedade na constituição do crédito, sendo obrigatória a cobrança quando
constatada a incidência da norma de tributação antidumping.
A Recorrente alega que a exigência do direito antidumping deveria ser
interpretada de forma mais favorável ao importador, invocando o artigo 112 do CTN, que dispõe
sobre a interpretação das normas tributárias punitivas.
Contudo, a norma em questão não se aplica ao caso concreto. O artigo 112 do
CTN trata exclusivamente da interpretação de penalidades tributárias, o que não se confunde com a
constituição do crédito tributário decorrente do não recolhimento de um tributo devido, como é o
caso do direito antidumping. A exigência não configura sanção, mas sim uma tributação específica
prevista na legislação.
Dessa forma, não há dúvida interpretativa que justifique a aplicação do artigo 112
do CTN para afastar a exigência do direito antidumping.
Por fim, os argumentos que envolvam inconstitucionalidades da Lei (confisco,
desproporcionalidade) e ou ilegalida des do Decreto, não são passíveis de fundamentação de
acórdão do CARF, conforme comandam o art. 26-A do Decreto 70.235/72 e Súmula Carf no 2.
Diante do exposto, voto pelo desprovimento do recurso voluntário, mantendo-se o
lançamento do crédito tributário correspondente ao direito antidumping no valor de US$ 33,34/kg
sobre as brocas importadas, em conformidade com a Resolução CAMEX no 55/2007 e demais
normativos aplicáveis.
É como voto.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso para rejeitar a preliminar e no
mérito negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 346
DF CARF MF
Original